Tribunal: TJDFT
Processo: 0722486-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, em ação de alimentos, julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar o réu a pagar alimentos em favor das autoras no valor total de 2,2 salários-mínimos, na proporção de um salário-mínimo para a filha maior e 1,2 salários-mínimos para a filha menor, além de determinar que o réu mantenha o custeio do plano de saúde da menor, e agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os alimentos fixados em sentença devem ser reduzidos, considerando a capacidade financeira do alimentante e as necessidades das alimentandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo enseja a preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça formulado na interposição do recurso.
4. O valor pago a título de alimentos deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta.
5. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade da filha mais nova torna presumível a existência de gastos com alimentação, educação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de prestação alimentícia com aptidão a garantir, minimamente, esse custeio.
6. Ademais, a filha mais velha está cursando o ensino superior, de modo que permanece a necessidade de receber alimentos para que possa concluir sua educação e adentrar no mercado de trabalho.
7. No que tange à capacidade financeira do alimentante, a documentação produzida aponta que não há possibilidade de o apelante prestar os alimentos fixados, mormente quando ausente prova de que, por ser empresário, aufere renda mensal superior a R$ 20.000,00.
8. Nesse contexto, mostra-se razoável a estipulação dos alimentos em 1,5 salários-mínimos, uma vez que a quantia, equivalente a 30% da renda informada pelo próprio apelante, não se mostrará excessiva e atende, de modo proporcional e razoável, as necessidades das alimentandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A fixação dos alimentos deve considerar a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.076, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10/12/2020.